Tribunal: TJPA
Processo: 0803467-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803467-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UBIRAJARA AUGUSTO FAGUNDES FILADELPHO

AGRAVADO: ALBERTO JERONIMO DECIO, VERA LUCIA CRIPA DECIO, PAULO CRIPA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803467-16.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba

AGRAVANTES: ALBERTO JERÔNIMO DECIO E VERA LÚCIA CRIPA DECIO

AGRAVADO: UBIRAJARA AUGUSTO FAGUNDES FILADELPHO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE DE IMÓVEL. POSSÍVEL SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE CONTRA CREDORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE PRUDÊNCIA QUE NÃO EXAURE O MÉRITO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Alberto Jerônimo Decio e Vera Lúcia Cripa Decio contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo em agravo de instrumento manejado por Ubirajara Augusto Fagundes Filadelpho. O agravo de instrumento buscava suspender os efeitos de decisão que havia concedido tutela de urgência para imissão dos agravantes na posse de imóvel adquirido de Izabel Cristina Cripa, ex-esposa do agravado. Alegou-se, por parte do agravado, que a venda teria sido simulada, com indícios de fraude à execução e contra credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, à luz de indícios de fraude e simulação na venda do imóvel; (ii) definir se os elementos apresentados justificam a manutenção da suspensão da tutela de urgência que permitiu a posse dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento é medida excepcional, admitida quando presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC — perigo de dano e plausibilidade do direito invocado.

4.

A análise preliminar revelou indícios concretos de fraude à execução, em razão da existência de hipoteca anterior à venda, ausência de comprovação de pagamento, registro tardio da transação e vínculo de parentesco entre alienante e adquirentes.

5.

A suposta simulação do negócio jurídico é reforçada por elementos como ausência de quitação comprovada, parentesco próximo e resistência do agravado, que alega não ter anuído à alienação.

6.

Embora os agravantes sustentem a irrelevância da anuência do credor hipotecário e a validade do registro tardio, tais alegações não afastam os indícios de má-fé nem os riscos de lesão irreparável ao agravado.

7.

A manutenção do efeito suspensivo visa preservar o status quo e evitar a concretização de medida possivelmente irreversível até julgamento final da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento é admissível quando presentes indícios de simulação e fraude contra credores, ainda que a alienação do bem esteja formalmente registrada.

2.

O vínculo familiar entre as partes e a ausência de comprovação de pagamento podem configurar elementos suficientes, em juízo preliminar, para justificar a suspensão da posse.

3.

A preservação do status quo até julgamento definitivo evita prejuízos irreparáveis e resguarda a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.003, §5º; 1.015; 1.245; CC, arts. 167 e 159.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação 0023810-39.2016.811.0041, j. 21.08.2019; TJ-SC, Apelação 5000681-21.2021.8.24.0060, j. 11.04.2024; TJ-SP, AI 2126615-30.2025.8.26.0000, j. 04.11.2025.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ALBERTO JERÔNIMO DECIO E VERA LÚCIA CRIPA DECIO, tendo como parte agravada EDIVALDO FRANCISCO DE ALMEIDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Agravo de Instrumento
interposto por ALBERTO JERÔNIMO DECIO e VERA LÚCIA CRIPA DECIO, contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado por UBIRAJARA AUGUSTO FAGUNDES FILADELPHO, o qual, por sua vez, visava à reforma da decisão do juízo de origem (processo nº 0809324-05.2024.8.14.0024), que deferiu pedido de tutela de urgência para imissão dos ora agravantes na posse de imóvel objeto de controvérsia judicial.

Na origem, ALBERTO JERONIMO DECIO, PAULO CRIPA e VERA LÚCIA CRIPA DECIO ajuizaram ação de imissão na posse, alegando terem adquirido, em 25/03/2021, imóvel registrado sob a matrícula nº 8.132, do Ofício de Registro de Imóveis de Itaituba, cuja titularidade anterior pertencia à Sra. Izabel Cristina Cripa. A posse do bem, segundo os autores, foi transferida mediante contrato de compra e venda regularmente formalizado, razão pela qual pleitearam a concessão de tutela provisória para imissão imediata na posse, a qual foi deferida pelo juízo singular.

Inconformado, UBIRAJARA AUGUSTO FAGUNDES FILADELPHO interpôs agravo de instrumento, sustentando que a decisão recorrida desconsiderou elementos indiciários de fraude à execução e fraude contra credores. Alegou que o imóvel teria sido onerado anteriormente, em 10 de julho de 2020, mediante cédula rural pignoratícia e hipotecária (Prenotação nº 21.752), outorgada pelo próprio agravado como garantia de dívida. Acrescentou que a alienação posterior em favor dos agravantes não teria contado com sua anuência, tampouco restaria demonstrado o pagamento efetivo do preço ajustado, sendo, portanto, transação simulada. Destacou ainda que os agravantes mantêm vínculo familiar com a antiga titular do bem, circunstância que reforçaria o conluio entre as partes para afastar o bem de eventual execução judicial.

Acolhendo os fundamentos expostos, foi proferida decisão monocrática conhecendo do recurso e deferindo o pedido de efeito suspensivo (id. 25431071), por entender presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A decisão fundamentou-se na existência de indícios concretos de fraude, evidenciados pela anterior hipoteca do imóvel, ausência de comprovação de pagamento pelos agravantes, registro da alienação apenas em 2023 — dois anos após a alegada venda —, e vínculo de parentesco entre os adquirentes e a vendedora, Izabel Cristina Cripa, ex-cônjuge do agravado.

Contra tal decisão, os agravantes interpuseram o presente agravo interno, aduzindo, inicialmente, que não é exigida a anuência do credor hipotecário para a validade da alienação de bem gravado com hipoteca, visto que tal garantia acompanha o bem, independentemente de sua mutação subjetiva, conforme doutrina e jurisprudência majoritárias. Sustentam, ademais, que o registro tardio da transação não enseja, por si só, presunção de fraude, sendo a propriedade transmitida com o registro do título translativo, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil. Alegam ainda que a ausência de quitação formal não pode ser interpretada como ausência de pagamento, uma vez que o ordenamento jurídico admite múltiplos meios de prova, inclusive testemunhal e indiciária.

No mais, argumentam que a decisão agravada incorre em equívoco ao utilizar o vínculo familiar entre os agravantes e a alienante como elemento suficiente para caracterizar simulação, sem que tenha sido demonstrada a intenção específica de prejudicar terceiros, elemento essencial para a configuração do negócio jurídico simulado, nos termos do artigo 167 do Código Civil. Destacam também a omissão na análise específica dos documentos apresentados (id.s 25064432, 25064433 e 26071858), os quais indicariam divergência entre os imóveis discutidos, sendo um registrado sob matrícula diversa daquela que fundamentou a pretensão dos autores originários.

Por fim, requerem o provimento do agravo interno, com o juízo de retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, sua remessa ao órgão colegiado para reapreciação e reforma da decisão que suspendeu os efeitos da tutela antecipada outrora concedida.

Embora devidamente intimada a parte agravada, esta não apresentou contraminuta ao agravo interno em análise (
vide
certidão no id. 28662016).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de
agravo de instrumento
foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), conforme disposto no art. 1.003, §5º e 1.070, ambos do CPC.

O agravo de instrumento também foi interposto dentro das hipóteses legais previstas, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Quanto à gratuidade de justiça, é válido ressaltar que o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Segundo o § 2º do mesmo dispositivo legal, o juiz somente poderia indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso, a parte recorrente informa não ter condições de suportar as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, afirmando ainda ter ciência das cominações legais as quais estaria sujeita caso comprovada a inveracidade de tal alegação.

Prevalece, portanto, a presunção de hipossuficiência da parte recorrente, conforme documentos comprobatórios juntados por ela no processo originário (id. 134105447 e 134105448).

Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciar o feito.

Mérito

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, é importante destacar que a decisão monocrática que está sendo objeto de agravo interno por
ALBERTO JERÔNIMO DECIO e VERA LÚCIA CRIPA DECIO,

apenas deferiu o efeito suspensivo
ao agravo de instrumento interposto por UBIRAJARA AUGUSTO FAGUNDES FILADELPHO, suspendendo os efeitos da decisão do Juízo de origem que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para autorizar imissão dos ora agravantes na posse de imóvel objeto de controvérsia judicial.

Em outras palavras, o presente agravo interno tem por objeto um pronunciamento judicial de natureza precária, não se tratando sequer do julgamento do agravo de instrumento em si, mas da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Logo, a presente análise não visa exaurir o julgamento do agravo de instrumento interposto e muito menos do processo de origem (que ainda se encontra em andamento), mas tão somente verificar a legalidade da decisão monocrática que suspendeu os efeitos da decisão do Juízo de origem.

Nada impede a parte agravante, por exemplo, de demonstrar, no decorrer do processo de origem, a legalidade da venda do imóvel e a inocorrência de fraude a credores, o que somente será apurado quando da apreciação do
meritum causae
.

Passando ao conteúdo do agravo interno, a matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão que concedeu tutela antecipada para imissão na posse de ALBERTO JERÔNIMO DECIO e VERA LÚCIA CRIPA DECIO no imóvel objeto da matrícula nº 8.132 do Cartório de Registro de Imóveis de Itaituba/PA, bem como à apuração de eventual ocorrência de fraude à execução ou fraude contra credores, suscitada por UBIRAJARA AUGUSTO FAGUNDES FILADELPHO.

Segundo narra o ora agravado UBIRAJARA AUGUSTO FAGUNDES FILADELPHO, o imóvel em litígio teria sido por ele gravado com hipoteca em 10/07/2020 (prenotação nº 21.752), anteriormente à suposta alienação realizada em 25/03/2021 pela Sra. Izabel Cristina Cripa – ex-esposa e parente consanguínea dos ora agravantes ALBERTO JERÔNIMO DECIO e VERA LÚCIA CRIPA DECIO. Alega que a venda não foi acompanhada de comprovação de pagamento, tampouco notificação ao ora agravado, o que indicaria simulação com o objetivo de retirar o bem de eventual execução. Destaca ainda que a alienação foi averbada apenas em 15/05/2023, mais de dois anos após o negócio.

A controvérsia, portanto, envolve a aparente colisão entre o direito de posse decorrente do título de propriedade registrado em nome dos ora agravantes e a alegação de fraude à execução e à credores por parte do ora agravado.

No presente caso, em sede de cognição sumária – e portanto não exauriente –, constata-se que:

(i) o imóvel foi efetivamente objeto de hipoteca anterior à alienação (10/07/2020);

(ii) a venda aos agravados foi formalizada apenas em 25/03/2021, com registro tardio em 15/05/2023;

(iii) há evidente vínculo familiar entre os adquirentes e a alienante, a Sra. Izabel Cristina Cripa, o que, embora por si só não seja suficiente para caracterizar simulação, é um elemento a ser considerado, sobretudo em sede de análise preliminar;

(iv) inexiste nos autos comprovação objetiva de quitação do valor pactuado na transação imobiliária;

(v) consta que a própria Sra. Izabel Cristina Cripa teve ação anulatória de escritura anterior julgada improcedente, reconhecendo-se a legitimidade da cessão feita ao agravante.

Deve-se reconhecer que os elementos trazidos aos autos ensejam fundadas dúvidas quanto à regularidade da alienação e à boa-fé dos adquirentes, pelo menos para fins de apreciação de medida de urgência.

Foi diante desses elementos, colhidos em cognição não exauriente, que foi deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ante da presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
– perigo de que UBIRAJARA AUGUSTO FAGUNDES FILADELPHO fosse afastado da posse antes da devida instrução do feito e de esclarecimento da real natureza do negócio celebrado.

Assim se posiciona a jurisprudência quanto à possibilidade de suspensão dos efeitos do negócio jurídico, em caso de indícios de fraude contra credores e/ou simulação:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CITAÇÃO DO ÚLTIMO COMPRADOR - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO -
SIMULAÇÃO
- DECLARAÇÃO FALSA -
INDÍCIOS PALPÁVEIS PARA CONCLUSÃO POSITIVA (PARENTESCO, AMIZADE ÍNTIMA, PREÇO VIL PARA COISA VALIOSA E FALTA DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA
) -
ALIENAÇÃO PRATICADA EM FRAUDE CONTRA CREDORES
- CONFIGURAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVO (EVENTUS DAMNI) E SUBJETIVO (CONSILIUM FRAUDIS) - ATUAÇÃO MALICIOSA DO DEVEDOR -
TRANSFERÊNCIA DO BEM APÓS A CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA
- ESTADO DE INSOLVÊNCIA CARACTERIZADO - ANULAÇÃO DA TRANSMISSÃO DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE - FRAUDE PROCESSUAL E DOLO NO NEGÓCIO JURÍDICO - PRESENÇA - ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA EM FACE DE AÇÃO ANTERIOR DE EMBARGOS DE TERCEIRO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - COISA JULGADA INEXISTENTE - SÚMULA 195 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Desnecessária a inclusão e a citação do último comprador de imóvel objeto de simulação e/ou fraude contra credores nos autos, uma vez que se procedente a ação anulatória, cabe ao comprador tão somente a evicção, a qual deverá ser oposta em ação autônoma diretamente contra o vendedor e seus antecessores, nos termos do art.450 do Código Civil.
A Simulação consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente esperava pois, há manifestação enganosa de verdade, cujo vício sempre é oculto já que as partes simulantes procuram cercar-se de um manto para encobrir a verdade, sendo, contudo, indícios palpáveis: a relação de parentesco; amizade íntima entre os contratantes; preço vil dado em pagamento de coisa valiosa; e a falta de possibilidade financeira do adquirente
. Denomina-se
fraude contra credores a atuação maliciosa do devedor que, encontrando-se em insolvência ou na iminência de se tornar insolvente, começa a dispor de seu patrimônio de modo gratuito (doação ou remissão de dívidas) ou oneroso (compra e venda), com objetivo de não responder por obrigações assumidas anteriormente à transmissão
. Para a configuração de fraude contra credores deve-se apurar a existência de situação de insolvência (eventus damni) e da intenção do devedor e do adquirente do bem de causar o dano por meio de fraude (concilium fraudis). Comprovados tais requisitos, impõe-se a procedência do pedido. A discussão acerca da configuração, ou não de dolo, simulação e de fraude contra credores não pode ser apreciada ou resolvida em embargos de terceiro. Necessidade de ajuizamento de ação própria, na qual devem ser demandados todos os participantes do suposto negócio fraudulento. Inteligência da Súmula 195 do STJ. Sendo reformada a sentença, a inversão do ônus de sucumbência é medida que se impõe. (grifos nossos)

(TJ-MT - Apelação: 00238103920168110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/08/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. TESE DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA E QUE CONSTITUEM INOVAÇÃO RECURSAL. RECLAMO NÃO CONHECIDO NO TÓPICO.
FRAUDE CONTRA CREDORES. REQUISITOS PREENCHIDOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLVÊNCIA DA DEVEDORA E SEQUER DO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS IMÓVEIS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos moldes da jurisprudência do STJ, "a ocorrência de fraude contra credores requer: (i)
a anterioridade do crédito
; (ii)
a comprovação de prejuízo ao credor (eventus damni)
e (iii) o
conhecimento, pelo terceiro adquirente, do estado de insolvência do devedor (scientia fraudis)
. O eventus damni trata-se de pressuposto objetivo e estará configurado quando o ato de disposição impugnado pelo credor tenha agravado o estado de insolvência do devedor ou tenha levado-o a este estado." (REsp n. 1.926.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.) Em ação pauliana ou revocatória, o ônus da prova acerca da solvência incumbe ao devedor, porquanto se verifica uma"'inversão do ônus da prova': 'vale dizer que se desloca o encargo da prova, posto que não pode o credor fazer prova negativa da ausência de bens, cumprindo ao devedor agora comprovar (depois de executado, sem bens para oferecer à penhora) que não é insolvente'"(CAHALI, Yussef Said. Fraude contra credores). A teor do art. 159 do Código Civil, "serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante". Por conseguinte, o terceiro que realiza negócio com o devedor, embora ciente da vulnerabilidade financeira deste, não pode alegar desconhecimento ou falta de provas do estado de insolvência. (TJSC, Apelação n. 5000681-21.2021 .8.24.0060, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Yhon Tostes, Terceira Câmara de Direito Comercial, j . 11-04-2024). (grifos nossos)

(TJ-SC - Apelação: 5000681-21.2021.8 .24.0060, Relator.: Yhon Tostes, Data de Julgamento: 11/04/2024, Terceira Câmara de Direito Comercial)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

I – CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que concedeu a tutela provisória para obstar a transferência de cotas da empresa dos Réus nos autos da ação pauliana. Insurgência do Corréu. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em
verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em ação pauliana, considerando a alegação de fraude contra credores
. III -RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela cautelar visa assegurar o resultado útil do processo, sendo
necessário demonstrar a plausibilidade do direito e o perigo de dano
. 4. Em juízo sumário, a transferência das cotas ocorreu após a constituição da dívida, ao irmão do devedor, que aparentemente sabia de dívida (scientia fraudis) e da insolvência constatada pelas pesquisas infrutíferas de bens do executado. Probabilidade configurada. 5. Possibilidade de transferência e disposição das cotas sociais, que justifica a indisponibilidade pelo perigo de dano concreto na frustração de futura penhora. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: "
A tutela de urgência pode ser concedida em ação pauliana quando há indícios de fraude contra credores. A presença de scientia fraudis e eventus damni justifica a manutenção da medida cautelar.
"(grifos nossos)

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21266153020258260000 São Paulo, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025)

A insurgência dos ora agravantes, por meio de agravo interno, embora levantando argumentos relevantes sobre a ausência de necessidade de anuência do credor hipotecário e a suficiência do registro tardio para a transferência da propriedade (nos termos do art. 1.245 do CC), não é suficiente para refutar os indícios de má-fé, nem a possibilidade de simulação, o que deve ser analisado no bojo da instrução probatória na origem.

Com efeito, a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo prestigiou a prudência na preservação do status quo da posse e o devido processo legal, evitando-se, até o julgamento final do mérito na origem, alterações irreversíveis e possivelmente lesivas ao ora agravado UBIRAJARA AUGUSTO FAGUNDES FILADELPHO, sob o risco de irreparabilidade.

Não é demais ressaltar, novamente, que o presente agravo de instrumento tem por objeto pronunciamento judicial não exauriente (decisão que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento). Não houve, portanto, julgamento definitivo do presente agravo de instrumento e tampouco sentença de mérito proferida nos autos originários, a qual deverá, quando prolatada, apreciar todas as teses defensivas suscitadas, julgando o mérito propriamente dito da demanda judicial.

Logo, diante do contexto fático-probatório e da necessidade de aprofundamento das provas, sobretudo para apurar a existência ou não de simulação, fraude à execução ou fraude contra credores, entendo que a tutela antecipada para imissão na posse não deve subsistir neste momento.

Portanto, deve ser mantido incólume o entendimento exarado na decisão monocrática agravada.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 27/11/2025